Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711645-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO, ARMANDO LOPES DA SILVA, ADAO DE OLIVEIRA, PEDRO SOARES DUARTE, MILTON BATISTA LEITE, JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA, GERALDO LOPES DA SILVA, SAULO JACINTO DA SILVA, ALBERTO PAULINO, EDMAR FELIX DA FONSECA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, PAULO BENEVAL CAVALCANTE, PAULO DIAS DE JESUS LIMA, MAURO RIBEIRO SABINO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA, ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, NILSON ROSA CALIXTO, CANDIDO ADEMAR DA SILVA, JOSELY CORREA DA SILVA, SEBASTIAO CORREIA DA SILVA, ANTONIO JOSE DE BRITO, ORLANDO DE MOURA DA PASCOA, ADAILTON GUEDES RIBEIRO, JOSE FARIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO E OUTROS contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de conhecimento, determinou a individualização e distribuição aleatória de ações para cada autor. Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada impõe uma fragmentação desnecessária do feito, contrariando a previsão legal de litisconsórcio facultativo, que, no caso concreto, visa à economia e à celeridade processual. Argumentam que a similitude entre os pedidos, a causa de pedir e os elementos probatórios demonstra que a manutenção do litisconsórcio ativo facultativo é medida que melhor atende aos princípios da instrumentalidade e da eficácia processual. Afirmam que a decisão impugnada reconhece a existência de questões comuns entre os litigantes, incluindo local de perícia, testemunhas e documentação, não havendo prejuízo à defesa da parte agravada, tampouco comprometimento da celeridade processual. Destacam que o art. 113 do CPC prevê a possibilidade de litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos ou obrigações entre os litigantes ou conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. No caso, estão presentes tais requisitos, justificando a manutenção dos autores no mesmo processo. Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada e garantir o prosseguimento da demanda com todos os litisconsortes ativos, evitando prejuízos irreparáveis. Subsidiariamente, pleiteiam o recebimento do agravo no efeito suspensivo, de modo a impedir a extinção do feito. No mérito, o provimento do agravo no sentido exposto. Preparo regular (ID 70199033). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 70251158. A parte agravante interpôs agravo interno em face da referida decisão (ID 71204465). Contrarrazões aos recursos nos IDs 72160080 e 73087499. Em consulta ao andamento do feito originário, verificou-se que o processo foi sentenciado, tendo sido extinto sem resolução do mérito (ID 236443248 – autos de origem). É o relatório. FUNDAMENTO DA DECISÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator